Tribunal: TJPA
Processo: 0809991-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809991-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALMI NASCIMENTO MARINHO

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809991-97.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS.

PACIENTE: VALMI NASCIMENTO MARINHO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CPB C/C ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003.
EXCESSO DE PRAZO
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. NO DIA 27/06/2023, A REFERIDA EXORDIAL ACUSATÓRIA FOI OFERTADA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA
.
PRISÃO DECRETADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP,
INVIABILIZANDO A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME.

1. Não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que após consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, constata-se que no dia 27/06/2023, a referida exordial acusatória foi ofertada (Doc. Id. nº 15740427 - páginas 1 a 6);

2. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local) e para aplicação da lei penal (paciente se evadiu do distrito da culpa após o cometimento do delito), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
writ
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Belém. (PA),
28
de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Edmilson Barbosa dos Santos em favor do paciente VALMI NASCIMENTO MARINHO, acusado da prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 70, ambos do CPB c/c artigo 16 da Lei 10.826/2003 (homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa do ofendido e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Penal nº 0818045-63.2023.8.14.0040.

O coacto teve sua prisão preventiva decretada no dia 31/01/2023, com cumprimento de mandado de prisão em 28/05/2023.

O impetrante relata, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 14761189 - Páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e acostadas ao feito (Doc. Id. nº 14845446 - Páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 15131344 - páginas 1 a 12). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 21/11/2022, por volta de 01H44, o paciente praticou o delito de homicídio contra a vítima DEYVISON CHARLES RIOS DA SILVA, fato ocorrido na Rua Jerusalém, bairro Palmares II, município de Parauapebas, Estado do Pará. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo momento em que participava de uma festa que ocorria no estabelecimento comercial denominado “Bar da Ivone”.

Consta ainda, que o coacto, estava no estabelecimento comercial anteriormente mencionado ingerido bebida alcoólica, quando viu sua filha menor com um balde de cerveja, vindo a discutir com a mesma e desferir um tapa em seu rosto.

No momento em que discutia com a filha, houve a intervenção de algumas pessoas, momento em que o mesmo foi agredido com um tapa no rosto, vindo o paciente a cair no chão e se machucar. Por conta disso, o coacto foi até a sua casa, pegou uma arma de fogo, calibre 22, de fabricação própria e retornou ao local, momento em que desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, pelas costas, sem lhe permitir chances de defesa.

Em diligências na casa do paciente, foram encontrados: 01 (uma) espingarda, fabricação artesanal, tipo por fora, cano curto; 01 (uma) espingarda fabricação artesanal, tipo por fora, cano longo; 04 (quatro) cartuchos, calibre 36, deflagradas; 02 (dois) cartuchos, calibre 36, intacta; 02 (dois) cartuchos, calibre 20, intacta; 01 (um) cartucho, calibre 28, intacta; 06 (seis) cartuchos caseiros intactos e sem identificação de calibre.

A testemunha ANTÔNIO CARLOS PEREIRA, pai do ofendido, declarou que através de câmeras de segurança que flagrou o momento do ocorrido, conseguiu identificar o autor do disparo, sendo ele o paciente.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que após informações complementares do juízo
a quo
(Doc. Id. nº 15740424 - Página 1) e consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, constata-se que no dia 27/06/2023, a referida exordial acusatória foi oferecida, conforme (Doc. Id. nº 15740427 - Páginas 1 a 6). Constrangimento ilegal superado.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Percebe-se dos autos que, a autoridade coatora, decretou a prisão preventiva perante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente feito, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com suas condutas delitivas, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive, também para aplicação da lei penal, visto que o coacto se evadiu do distrito da culpa após o cometimento do crime, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela magistrada no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Analisando os autos, verifico estarem presentes alguns dos motivos para a decretação da prisão do investigado VALMI NASCIMENTO MARINHO.

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). No caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do mencionado na representação, principalmente pelos vídeos, imagens e depoimentos colhidos em sede policial, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. A existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações da vítima.

Dos depoimentos constantes nos autos, e conforme fora narrado no relatório acima, é possível constatar fortes indícios do envolvimento do representado na prática delitiva.

Pelo que consta na representação além da identificação do investigado através das imagens obtidas, testemunhas confirmaram a identidade do mesmo.

Além dos indícios presentes, é de suma importância destacar que o investigado se evadiu da cidade após a ocorrência dos fatos, além disso do que consta nos autos a prática do crime que ora se apura demonstra a periculosidade do réu, portanto a decretação de sua prisão preventiva se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, portanto está presente o periculum in libertatis.

O acusado deve ser mantido fora do convívio social, também com o intuito de acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de homicídio no Município.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que os investigados supostamente praticaram uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade.

Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional VALMI NASCIMENTO MARINHO, brasileiro, inscrito no RG 1854463, nascido em 15/03/1969, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.[...]

Assim sendo, o
decisum
preventivo não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a conservação da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação e manutenção da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 28 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/08/2023